Tribunal: TCU
Processo: 008.046/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4726/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.046/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Arthur Rodrigues Neto (CPF XXX.879.307-XX); Bárbara Barbosa da Silva (CPF XXX.616.737-XX); Beatriz Timbo Neves Regadas (CPF XXX.292.187-XX); Berenice da Cunha Avellar Franco (CPF XXX.765.307-XX); Bernardo Brandao Harboe (CPF XXX.985.247-XX); Betânia Maria Costa de Freitas (CPF XXX.454.477-XX); Bruna Cristina Teixeira de Souza (CPF XXX.402.422-XX); Maria Persiliana Martins Melo (CPF XXX.080.407-XX) e Mariana Carlesso Silva (CPF XXX.283.627-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde (vinculador). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.